Tribunal: TJDFT
Processo: 20180810004689APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. FALTA DE REPRESENTAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDOS DE LEGÍTIMA DEFESA DESPROVIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 129, §4o, DO CÓDIGO PENAL, PREJUDICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1 – Ante a inexistência de representação das vítimas, impõe-se o reconhecimento da ausência de condição de procedibilidade para a ação penal e, por consequência, da nulidade da sentença em relação aos delitos condicionados de lesão corporal leve e de ameaça, com fundamento no artigo 564, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Penal.
2 - Devidamente evidenciadas a autoria e a materialidade do delito de resistência, deve ser mantida a condenação.
3 – Tendo o réu se aborrecido pelo fato de policiais estarem cumprindo seu dever legal opondo resistência ao cumprimento de ato legal, inviável o reconhecimento da legítima defesa.
4 – Afastada a condenação referente ao crime de lesão corporal, em razão do reconhecimento de nulidade decorrente de ausência de condição de procedibilidade, resta prejudicado o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do artigo 129, do Código Penal.
5 - Reconhecida a nulidade da sentença quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, impõe-se a readequação da pena imposta.
6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.